Tribunal: TJES
Processo: 5000258-04.2020.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000258-04.2020.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MILTA DE ASSIS TEIXEIRA
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS n. 5000258-04.2020.8.08.0008

RECORRENTE (S): EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

RECORRIDO (S): MILTA DE ASSIS TEIXEIRA

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de embargos declaratórios opostos pela parte recorrente/requerida em face do acórdão que conheceu do recurso inominado interposto, mas lhe negou provimento para manter a sentença pelos seus próprios fundamentos, condenando a recorrente

ao pagamento de custas e honorários que se fixa em 20% do valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Nos embargos opostos, suscita a recorrente que este tem a função de sanar erro material, requerendo a fixação dos honorários advocatícios sobre o
valor do proveito econômico
alegando que, no caso em tela, este poderia ser mensurável, nos moldes do §2º do artigo 85 do CPC
.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Inicialmente, importante destacar que cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Sabe-se que os embargos são cabíveis para sanar eventual contradição, omissão, obscuridade ou erro material, presentes nas decisões e atos emanados do Poder Judiciário, contudo o acórdão embargado não apresenta nenhum dos vícios citados, vez que da leitura do art. 55 da Lei 9,099, ante a possibilidade de causas sem condenação em pecúnia, o pagamento dos honorários de advogado incidirá sobre o valor da causa, conforme parte final do dispositivo.

Art. 55.
A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou,
não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

Desta forma, no caso em tela, não houve sentença condenatória, mas apenas declaração de inexistência de débito e imposição de obrigação de baixa da cobrança oriunda do TOI nº 3448417.

Por fim, embora a embargante sustente a aplicação de medição de calculo adversa a em dispositivo, diante do conflito aparente de normais, necessária a aplicação da

lex specialis derogat legi general,
ou seja, lei especial (
Art. 55 da Lei 9,099)
derroga lei geral (
Art. 85, § 2º do CPC)
, motivo pelo qual, revela
-se correta a fixação com base no valor da causa,
devendo o acórdão ser mantido em seus moldes.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
os embargos de declaração
,
mas
LHES NEGA PROVIMENTO
mantendo incólume o Acórdão por seus próprios fundamentos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios sucumbenciais.

É COMO VOTO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.